Tribunal: TJDFT
Processo: 0731129-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO EGMONT (Plantão Judicial) Número do processo: 0731129-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTO POSTO JK LTDA - ME, AUTO POSTO AEROPORTO LTDA - ME, AUTO POSTO ALVORADA LTDA - ME, AUTO POSTO CAPITAL LTDA - ME APELADO: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA DESPACHO Recebido em Plantão de 2a Instancia em 05/06/2025, às 11h32min. Cuida-se de apelação, interposta por AUTO POSTO JK LTDA e outros, contra sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor de MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. O feito foi incluído em pauta para julgamento no dia 25 de junho de 2025 (Quarta-feira), por ocasião da 3a Sessão Ordinária por Videoconferência - 3TCV, conforme certidão de inclusão em pauta de julgamento (ID 72530537). Ao ID 72559261, a parte apelante pede o cadastro prévio para realização de sustentação oral. É o breve relatório. A situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o art. 4o, IV, da Portaria GPR 250 de 19 de maio de 2025, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 2 a 6 de junho de 2025, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar “outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o do mesmo artigo, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”, o que não é o caso dos autos. Na hipótese, trata-se de um requerimento de mero expediente para realização de sustentação oral no julgamento por videoconferência pautado para o dia 25 de junho de 2025, sem urgência alguma. Assim, nada a prover quanto a petição juntada, porquanto a pretensão exposta não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime, excepcional, de plantão. Oportunamente, remetam-se os autos ao relator natural. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2o Grau de Jurisdição